Tribunal: TJDFT
Processo: 0008398-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008398-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas de ID 36080875, o exequente manifestou concordância com os valores e informou que as substituídas ANTINEA MARIA FARIAS BOTELHO, ANTÔNIA FONSÊCA COELHO e ANTÔNIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Postulou a expedição de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Requereu, por fim, a expedição de precatórios em benefício de ANSELMO DE ALCÂNTARA LEITE, ANTÔNIA DE MARIA CAMPOS PEREIRA e ANTÔNIA FERREIRA DE LIMA, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 36433828). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 36890318). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi declarada extinta em relação à ANTÔNIA BELARMINO MENDES OLIVEIRA, ante a constatação de coisa julgada (ID: 11925715). Satisfeito a obrigação, o feito foi extinto quanto à substituída ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA (ID: 11925740). As servidoras ANTONIA DE MARIA CUNHA SANTANA e ANGELITA BRAGA DA SILVA tiveram suas requisições expedidas nos ID: 17374345 e 24141272. Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID: 36080875 foram elaboradas observando os parâmetros definidos na decisão de ID: 33730721. Os EME 0003111-45.2008.807.0000 transitaram em julgado (ID: 14329693) sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente à aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 36433829), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelas requerentes, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, homologo os valores de ID: 36080875 e determino a expedição das adequadas ordens de pagamento, nos seguintes termos: - RPV em favor de ANTINEA MARIA FARIAS BOTELHO, ANTÔNIA FONSÊCA COELHO e ANTÔNIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (referente aos honorários da execução), conforme as planilhas de ID: 36080875 e - PRECATÓRIOS, consoante as planilhas de ID: 36080875, em benefício de ANSELMO DE ALCÂNTARA LEITE, ANTÔNIA DE MARIA CAMPOS PEREIRA e ANTÔNIA FERREIRA DE LIMA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Brasília, 18 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador